Tribunal: TJMT
Processo: 0001589-24.2017.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001589-24.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 058.320.521-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306 DO CTB) –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO – DEPOIMENTO POLICIAL – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – DESNECESSIDADE DE EXAMES TÉCNICOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 155 do CPP, a convicção do magistrado sentenciante é formada pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do contraditório e ampla defesa, de modo que depoimento de policial em Juízo, coerente com outros elementos de prova existentes nos autos, tais como Termo de Constatação de Embriaguez é suficiente para a conclusão da autoria e materialidade delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CARLOS FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA, contra a sentença editada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (ação penal código 90424) que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 dias multa
em regime inicial aberto,
e suspensão ou proibição de se obter permissão de dirigir por igual prazo
, pela prática do delito do artigo 306 (embriaguez ao volante) do CTB.

Em suas razões, a defesa
visa a absolvição
do réu, nos termos do artigo 386, VII do CPP, ao argumento de que
“...no caso em exame que não há prova da alteração da capacidade psicomotora do apelante.
(pags. 138/143-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 149/153-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA é pelo
improvimento
do recurso (pags. 168/171-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, CARLOS FELIPE BRAGA DE OLIVEIRA busca a reforma da sentença que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante na condução de veículo automotor.

De acordo com a denúncia, no dia 14/02/2017, por volta das 19h40min

município de Jaciara, o apelante, conduziu a motocicleta Yamaha YBR 125, cor preta, placas KAF-4449,
com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, haja vista os sintomas descritos pelos policiais militares.

A guarnição da polícia militar fazia rondas quando
deparou-se com cerca de 04 (quatro) motocicletas realizando manobras perigosas
, saindo no encalço dos mesmos,
conseguindo abordar apenas a motocicleta do denunciado
.

Durante o trajeto, o denunciado teria “fechado” a viatura da polícia, fazendo com que esta viesse a colidir com uma lixeira e sofresse avarias no farol. Durante a abordagem,
os policiais puderam perceber que o denunciado encontrava-se em visível estado de embriaguez
, apresentando os sintomas que foram descritos nos autos.

Por esses fatos, o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ

A defesa visa
a absolvição
do apelante do delito do artigo 306 da Lei de Trânsito, ao argumento de que
“...não há prova da alteração da capacidade psicomotora do apelante.
(pags. 138/143-PDF).

Em que pese a pretensão da defesa, há no caderno informativo elementos suficientes para a manutenção da sentença condenatória. Vejamos.

A materialidade
do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 10-PDF), Boletim de Ocorrência, (pag. 24-PDF) e Termo de Constatação disposto na Resolução no 432/2013 do Contran (pag. 26-PDF).

A autoria
delitiva do crime ora em debate do mesmo modo é inconteste nos autos.

O Policial Militar LUCAS LOURENÇA, quem atendeu a ocorrência e fez a prisão em flagrante do réu,
ouvido na fase inquisitorial
, declarou que o acusado estaria com uma motocicleta fazendo manobras perigosas em via pública, e que no momento da abordagem foi observado odor etílico e aparentemente alcoolizado, o que levou a confeccionar Termo de constatação determinado pela Resolução do Contran em casos de suspeito de embriaguez:

“QUE Esta GUPM em rondas se deparou com aproximadamente 4 motocicletas, na qual os condutores realizavam manobras perigosas na via pública oferecendo risco de vida para terceiros e para os próprios condutores, que esta GUPM ao tentar realizar abordagem nas referidas motocicletas, todas empreenderam fuga, que esta GUPM ao realizar encalgo em uma destas motocicleta, uma YAMAHA YBR 125 de cor preta de placa KAF-4449, que esta motocicleta fechou a viatura e para não colidir com a motocicleta referida, foi necessário desviar, que a viatura bateu em uma lixeira na Rua Guaiçara, provocando avarias no farol traseiro esquerdo e na parte da lataria na lateral traseira esquerda, que posteriormente essa GUPM obteve êxito em abordar o
condutor da motocicleta, que foi observado durante a abordagem que o condutor apresentava odor etílico e estava aparentemente alcoolizado. Diante dos fatos, o condutor
da motocicleta foi conduzido para esta DEL. Pol. de Jaciara por
direção perigosa e dirigir sob influência de álcool, B.O foi confeccionado em anexo a resolução n°432, multas foram feitas e a motocicleta foi recolhida para o pátio do CIRETRAN por
não estar devidamente licenciado”
(Declaração do policial LUCAS na delegacia – pag. 11-PDF).

Ouvido em juízo
, o Policial Militar LUCAS confirmou os fatos narrados na fase administrativa,
verbis:

“
LUCAS:...já havia umas ligações no dia sobre um pessoal fazendo manobra perigosa ... o pessoal da rua também tinha liado.

MP: ligaram 190 e depois passaram rádio pra vocês checar isso ?

LUCAS: Isso... aí a gente a guarnição ... se deparamos com quatro motocicletas fazendo essas manobras perigosas ali na rua ali, empinando e quando ao gente foi chegar perto eles tentaram evadir já .. . eram quatro motocicletas ... aí na mesma rua ele deu a volta da quadra ali ... e a viatura atrás com o sinal sonoro,
giroflex ligado... a gente conseguiu depois abordar ele, tava com odor etílico diante disso a gente já conduziu ele pra delegacia, e fizemos boletim de trânsito... na época a gente não tinha etilômetro... aí a gente fazia o BO e Termos de Constatação...

DF:
Então a constatação ode direção opor influência de álcool teria sido pelo odor, tão somente?

LUCAS: Pelo odor, não me recordo se ele tinha, aparentemente desorientado.
..”
(Declaração de LUCAS em juízo – mídia pag. 163-PDF).

O réu, ao ser ouvido em juízo
, negou ter ingerido bebida alcoólica, disse não ter percebido que a viatura estava lhe seguindo, mesmo com o giroflex ligado, que apenas parou após ouvir o aviso sonoro de parada; acaba por se contradizer ao declarar que a viatura quase bateu em um poste porque estava correndo demais, mesmo ele já estando parado com a mão na cabeça; declara que os policiais chegaram lhe agredindo, dizendo que recebeu “uma voadeira” nas costas (chute nas costas) e já caído no chão levou chutes na costela:

“JUIZ: o senhor correu da polícia?

RÉU: Não, eles não deu ordem de parada, foi normal atrás de mim...

JUIZ: não ligaram

giroflex?

RÉU: giroflex ligado...

JUIZ: mas isso não é ordem?

RÉU: (silêncio).

JUIZ: O senhor fez um quarteirão então, com a polícia atrás?

RÉU:
“aham”... aí eles ligaram na esquina eles já quase tinha batido no poste com a viatura... porque eles começaram a correr e eu já estava parado. (...) chegou me dando uma voadeira nas costas... aí veio já me jogou no chão e chute na costela...”

Ocorre que, em seu depoimento na fase policial, embora tenha negado o crime, a versão dada em juízo não foi declarada na fase policial, consoante se vislumbra dos autos (pag. 19/20-PDF).

Por fim, temos o depoimento do informante

VALTER SANTOS, amigo do réu, em juízo declarou que estavam em oito pessoas e quatro motos, e que “os garupas” estavam sem capacete e quando viram a polícia correram, fatos esses que corroboram com o depoimento do policial:

“VALTER: na volta tava em quatro motos, a gente tava em oito só que quatro tava sem capacete... foi quando a gente deu de frente com a viatura, aí os meninos correram... eu estava na garupa do Carlos Felipe.”

A jurisprudência do STJ perfilha o entendimento de que os depoimentos dos agentes públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”.
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Em que pese a negativa do crime de embriaguez, por parte do acusado,
as provas carreadas aos autos mostram-se suficientes para a manutenção do édito condenatório
pela prática do delito ora tratado, haja vista que o depoimento do policial é coerente com a versão por ele dada na fase inquisitorial e o informante VALTER, acaba por confirmar, ainda que parcialmente as palavras do agente da polícia, quando confirma que estavam em várias motocicletas e que estavam sem capacetes, ao avistar a viatura da polícia todos correram, e que apenas o apelante foi abordado. O recorrente, por sua vez, em juízo acaba por se contradizer em seu depoimento em alguns pontos, inclusive na polícia negou que estaria na companhia de outros motociclistas, em juízo nada disse a respeito e, ainda, o próprio informante, seu amigo, confirmou a presença de outros motociclistas e que inclusive correram quando percebeu a chegada da polícia.

Por fim, o
Termo de Constatação realizado
nos casos de estado de embriaguez ao volante, encontra-se juntado nos autos (pag. 26-PDF), onde, na ocasião dos fatos concluiu, que o apelante, embora tenha negado ter ingerido bebida alcoólica, apresentava:
sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestimentas, odor de álcool, ironia do acusado com a situação, falante, dispersão e fala alterada.

Os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, em especial Boletim de Ocorrência e Termos de constatação de embriaguez acabam por ser confirmados com as provas produzidas em contraditório e ampla defesa, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do magistrado, como é o caso dos autos, em conformidade com o
art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil”.

Ademais, não há qualquer motivo para duvidar das declarações do policial ouvido em juízo, não havendo indícios acerca de sua má fé, (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).”
(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343).

“Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.”
(JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ Ao VOLANTE E DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR, EM VIA PUBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 306 DO CTB POR FALTA DE PROVAS — ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA NÃO

DEMONSTRADA POR EXAME TÉCNICO — DESNECESSIDADE — CONFIGURAÇÃO TÍPICA QUE INDEPENDE DE UM GRAU PREESTABELECIDO DE ALCOOLEMIA (...)
Na hipótese, a embriaguez ao volante foi devidamente demonstrada pelo depoimento dos policiais militares, que lavraram o termo de constatação — e são agentes do Estado incumbido da segurança, cujos atos tem presunção de veracidade, aliada à própria confissão extrajudicial do sentenciado, constitui acervo probatório suficiente para a condenação do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
. (Ap 177586/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no
DJE 17/03/2017).

(TJRS)
“
De qualquer modo, o art. 306 do CTB , em sua redação dada pela Lei no 12.760/2012, tornou prescindível, para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, a utilização de testes de alcoolemia, a fim de constatar a... concentração de álcool no organismo do agente, bastando a demonstração da capacidade psicomotora alterada, pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, por meio de outras provas, inclusive a testemunhal,
como in casu. Condenação mantida. (...).
(Apelação Crime No 70077119105, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 28/11/2018
).

Desse modo, dado o conjunto probatório levado à apreciação em juízo, não há razão a defesa, eis que as provas dos autos apontam a autoria do delito em questão, ao passo que
mantenho sentença condenatória
.

Diante do todo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020